Tribunal: TJES
Processo: 0010105-79.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por LITORAL MOTO CENTER LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade. A parte agravante sustenta que os prazos processuais estavam suspensos em razão da pandemia de COVID-19 e que os embargos de declaração foram protocolizados via Correios dentro do prazo legal, embora o juízo a quo tenha desconsiderado o protocolo postal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração foram tempestivamente opostos mediante protocolo postal; (ii) determinar se a apelação subsequente foi apresentada dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de cinco dias para a interposição dos embargos de declaração iniciou-se em 10/05/2021 e encerrou-se em 14/05/2021. Todavia, a petição dos embargos foi protocolada em 20/05/2021, fora do prazo legal, conforme certificado nos autos.

4. A alegação de que os embargos foram protocolizados via Correios dentro do prazo não foi comprovada. A documentação apresentada pela agravante em sede de apelação não vincula o comprovante de postagem à peça processual em questão, não contendo elementos que permitam sua aceitação como prova da tempestividade.

5. Conforme jurisprudência do STJ, cabe à parte demonstrar a tempestividade no ato de interposição do recurso, não sendo possível suprir essa falha posteriormente (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.843.109/PB).

6. Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de apelação, de modo que o prazo recursal começou a fluir em 10/05/2021, sendo a apelação interposta em 02/05/2022 manifestamente intempestiva (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.041.666/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à parte demonstrar a tempestividade do protocolo de recurso por via postal no momento de sua interposição, não podendo suprir a falta de prova posteriormente.

2. Embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 219, 224; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.041.666/SC; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.843.109/PB.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010105-79.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LITORAL MOTO CENTER LTDA

APELADO: TIAGO ZUCATELLI SALVADOR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por LITORAL MOTO CENTER LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade. A parte agravante sustenta que os prazos processuais estavam suspensos em razão da pandemia de COVID-19 e que os embargos de declaração foram protocolizados via Correios dentro do prazo legal, embora o juízo a quo tenha desconsiderado o protocolo postal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração foram tempestivamente opostos mediante protocolo postal; (ii) determinar se a apelação subsequente foi apresentada dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de cinco dias para a interposição dos embargos de declaração iniciou-se em 10/05/2021 e encerrou-se em 14/05/2021. Todavia, a petição dos embargos foi protocolada em 20/05/2021, fora do prazo legal, conforme certificado nos autos.

4. A alegação de que os embargos foram protocolizados via Correios dentro do prazo não foi comprovada. A documentação apresentada pela agravante em sede de apelação não vincula o comprovante de postagem à peça processual em questão, não contendo elementos que permitam sua aceitação como prova da tempestividade.

5. Conforme jurisprudência do STJ, cabe à parte demonstrar a tempestividade no ato de interposição do recurso, não sendo possível suprir essa falha posteriormente (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.843.109/PB).

6. Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de apelação, de modo que o prazo recursal começou a fluir em 10/05/2021, sendo a apelação interposta em 02/05/2022 manifestamente intempestiva (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.041.666/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à parte demonstrar a tempestividade do protocolo de recurso por via postal no momento de sua interposição, não podendo suprir a falta de prova posteriormente.

2. Embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 219, 224; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.041.666/SC; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.843.109/PB.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LITORAL MOTO CENTER LTDA
contra Decisão Monocrática de ID 8329574, proferida pelo Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (então integrante desta Câmara Cível), que não conheceu do recurso de apelação da parte, ante a intempestividade.

Sem contrarrazões, porquanto o agravado não constituiu advogado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
LITORAL MOTO CENTER LTDA
contra Decisão Monocrática de ID 8329574, proferida pelo Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (então integrante desta Câmara Cível), que não conheceu do recurso de apelação da parte, ante a intempestividade.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida se baseou na suposta intempestividade dos embargos de declaração e da apelação subsequente, no entanto, os prazos processuais estavam suspensos à época da publicação da sentença, devido à pandemia de COVID-19, sendo que os embargos foram protocolizados via Correios dentro do prazo legal, mas o juízo a quo desconsiderou o protocolo postal

Examinando detidamente os presentes aos autos, entendo que deve ser mantida a decisão de não conhecimento do recurso.

No caso em análise, não foram conhecidos os Embargos de Declaração opostos em primeiro grau, às fls. 124/132, em face da Sentença.

Isso porque, ainda que considerando a suspensão dos prazos processuais em 2021 em razão da pandemia de coronavírus, conforme alegado pela ora agravante, considerando que o prazo de 05 (cinco) dias para opor Embargos de Declaração contra a Sentença se iniciou em
10/05/2021
(segunda-feira), como admite a parte, ele terminou em
14/05/2021
(sexta-feira).

Entretanto, no protocolo da Petição dos Embargos consta que eles foram opostos no dia
20/05/2021
, sendo que a Certidão de fl. 133 atestou a intempestividade do recurso.

A esse respeito, a apelante (ora agravante) alegou que os patronos da apelante foram intimados do despacho que não conheceu os Embargos Declaratórios opostos, através de publicação no Diário Oficial em 05/04/2022 (terça-feira); assim, considerando que a lei confere à apelante o prazo recursal de 15 (quinze) dias iteis e tendo em vista os feriados dos dias 14/04/2022 e 15/04/2022 - Semana Santa; 21/04/2022 e 22/04/2022 - Tiradentes e 25/04/2022 - Nossa Senhoia da Penha, seria tempestiva a apelação.

Ocorre que, como sabido “[...]
os embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos
[...]” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.041.666/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.).

Desse modo, a Apelação interposta em
02/05/2022
é claramente intempestiva, já que apresentada meses após o início do prazo para recorrer da Sentença, em
10/05/2021.

Em seu agravo interno contra a Decisão Monocrática que não conheceu do apelo, como já relatado, a agravante aduz que os embargos de declaração foram, na verdade, protocolizados via Correios dentro do prazo legal, em

14/05/2021
, não em
20/05/2021

(como consta do protocolo), mas o juízo a quo desconsiderou o protocolo postal.

Porém, na esteira do que considerou o culto Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS em sua Decisão Monocrática, apenas em sede de apelo a parte apresentou cópia de suposto Comprovante de Postagem pelos correios, o qual, ainda que fosse considerado, sequer pode ser relacionado a qualquer peça processual relativa a estes autos, pois não há no aludido documento a descrição da peça processual supostamente postada pelos correios (embargos de declaração), tampouco a referência dos autos processuais respectivos.

Ademais, na primeira página da petição dos aclaratórios não há qualquer informação de seu encaminhamento pelos correios, não constando, inclusive, no corpo das razões do petitório, qualquer menção atinente ao modo pelo qual interposto, quiçá carimbo de protocolo postal, a denotar ter sido escorreita a sentença que os considerou intempestivos.

Nessa esteira, nos termos da jurisprudência do colendo STJ,
“cabe à parte recorrente o ônus de demonstrar a data de sua postagem no ato de interposição do recurso”
,
não em momento posterior
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.843.109/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021), sendo que sequer em momento posterior foi comprovado o protocolo por correio dos Embargos dentro do prazo processual.

Confiram-se precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. POSTAGEM NA AGÊNCIA DOS CORREIOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. In casu, o recurso foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo. 2. O agravante afirma que não deve ser a data do protocolo de entrada do recurso na Corte de origem a ser considerada para fins de tempestividade, mas sim a data de envio do recurso pelos Correios. Contudo, por ocasião da interposição do recurso especial não foi apresentada prova da data de postagem nos Correios. 3. Com efeito, "o art. 1.003, § 4º, do CPC/15, na hipótese de recurso remetido pelo correio, considera-se que sua interposição se deu na data da postagem; entretanto, esta Corte tem entendimento de que cabe à parte recorrente demonstrar a tempestividade no ato da interposição do recurso." (AgInt no REsp 1.844.852/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/9/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 1785526/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 09/04/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. POSTAGEM NA AGÊNCIA DOS CORREIOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado 3 do STJ. 2. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 30 dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. In casu, o recurso foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo. 3. A parte recorrente argumenta que não deve ser a data do protocolo de entrada do recurso na Corte de origem a ser considerada para fins de tempestividade, mas sim a data de envio do recurso pelos Correios. Contudo, por ocasião da interposição do recurso especial não foi apresentada prova da data de postagem nos Correios. 4. Com efeito, "o art. 1.003, § 4º, do CPC/15, na hipótese de recurso remetido pelo correio, considera-se que sua interposição se deu na data da postagem; entretanto, esta Corte tem entendimento de que cabe à parte recorrente demonstrar a tempestividade no ato da interposição do recurso.? (AgInt no REsp 1.844.852/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/9/2020). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1861158/AC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DATA DA POSTAGEM. COMPROVAÇÃO A POSTERIORI . IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não se desconhece que o novo Código de Processo Civil permite que se considere como protocolo o dia da postagem na agência dos correios. A questão, porém, é que a comprovação dessa postagem deve ser contemporânea à interposição do recurso para o qual se pretende conhecimento pelo STJ ,ou seja, não é possível a comprovação posterior, como requer a parte, somente agora em Agravo Interno. 2. A regra de posterior regularização de vício não incide para admitir que a parte comprove, após a interposição do recurso, a data da postagem do recurso remetido pelo correio, pois a ela competia o ônus da correta instrução da peça recursal no momento da postagem, a fim de que a tempestividade do recurso fosse aferível no julgamento.do recurso (CPC/2015, arts. 932, parágrafo único, e 1.003, § 6º). (AgInt No Aresp 1169188/PR, Rel. Min Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, Dje 29.6.2018). 3."Se a parte recorrente não demonstra, no momento da interposição, que seu recurso foi manejado no prazo legal, não é possível que seja assinalado prazo para sua correção posterior, nos termos do art. 1029, § 3º, do CPC/15" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.039.375/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8.3.2018). 3. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1446514/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno interposto por
LITORAL MOTO CENTER LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar